Tribunal: TJDFT
Processo: 0732097-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. DOIS TERÇOS. RECURSO PROVIDO.

1.Com base no atual entendimento do STJ, na terceira fase da dosimetria, quando que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não forem consideradas na fixação da pena-base, a fração redutora do tráfico privilegiado será de 2/3 (dois terços).
2. Recurso conhecido e provido.